Tribunal: TJSP
Processo: 1131635-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Alegação da autora de que teve o nome indevidamente apontado no cadastro de inadimplentes – Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito – Ausência de notificação que não invalida a cessão do crédito – Análise da jurisprudência – Quitação não demonstrada – Anotação legítima – Sentença de improcedência – Decisão correta – Recurso improvido.*